Tribunal: STF
Processo: ARE 1288313
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 22-23):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 572.232/SC. STF. REPERCUSSÃO GERAL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ROL DOS ASSOCIADOS E DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Quanto às ASSOCIAÇÕES, o Tribunal Pleno da Suprema Corte, julgando o RE 573.232/SC (Relator para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 19/09/2014), sob o regime da repercussão geral (CPC, art. 543-B), concluiu que os limites subjetivos do título judicial transitado em julgado, em ação proposta por associação, são definidos pela representação no processo de conhecimento, “presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.
    2. No caso vertente, não consta nos autos o rol dos representados, tampouco, fornecimento, pelos filiados da impetrante, de autorizações individuais à associação para representá-los na presente demanda.
    3. “Esta Corte entendeu que a legitimidade das associações é diversa da legitimidade dos sindicatos, porquanto para esses últimos há substituição processual propriamente dita, razão pela qual é desnecessário autorização expressa dos substituídos. De modo diverso, as associações regulam-se pela representação, exigindo a Constituição a existência de autorização para defesa em juízo dos interesses dos associados. Da tese firmada no Tema 82 da repercussão geral, constam as seguintes premissas: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Interpretando o que é a tal “autorização expressa” de que fala o art. 5º, XXI, o STF disse, portanto, que se trata de uma autorização não só expressa, como também individual e específica. O voto condutor da maioria, do min. Marco Aurélio, usou dois argumentos principais. O primeiro é que o caso seria de "substituição processual" e ela seria inviável com mera autorização genérica de representação em estatuto social. O segundo é que o título executivo judicial não poderia ser "alterado" em desfavor da entidade pública condenada, para incluir como credor um associado que não constara de início. Assim, verifico que os julgados colacionados pela agravada nas razões do recurso extraordinário tratam de sindicatos, o que, não é o caso dos autos." (Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 971.444/RS; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; DJE n° 248, divulgado em 21/11/2016)
    4. Ao conjugar o art. 22 da Lei n° 12.016/09 c/c art. 2-A da Lei n° 9.494/97, o alcance da sentença proferida no mandado de segurança coletivo abrangerá somente os associados filiados até a data do ajuizamento da ação.
    5. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 3-5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XVII, XXXV, LXIX, e LXX, b, e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, por se tratar de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, desnecessária a juntada de autorização ou apresentação de lista dos associados, uma vez que se está diante de substituição processual.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA.1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses.2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública.3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.146.736-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.250.123-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06/2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para propor o presente mandado de segurança coletivo em favor de seus a filiados, independentemente de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, dando-se seguimento a análise da ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente